Tribunal: TJSP
Processo: 0011761-48.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011761-48.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MACAULEY TAVARES BRITO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011761-48.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Voto no 18.840 (5)
Embargante: MACAULEY TAVARES BRITO.
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
MACAULEY TAVARES BRITO, qualificado nos autos,
ofereceram, em face do V. Acórdão de fls. 210/216, os presentes embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, sustentando a ocorrência de
reformatio in pejus, bem como ofensa ao artigo 59, do Código Penal, em face do
acréscimo levado a cabo na primeira fase de individualização da pena, ao artigo
68, parágrafo único, do Código Penal, em face da aplicação de aumentos
sucessivos pelas causas de aumento reconhecidas, e, ainda, quanto à fixação do
regime fechado, sem fundamentação concreta, suscitando violação ao artigo 33,
do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não padece dos
vícios apontados.
A questão relativa à ocorrência da reformatio in pejus
foi devidamente apreciada pelo v. Acórdão, nos termos seguintes:
“Cumpre observar, que, por evidente erro material, constou,
na parte dispositiva da r. sentença, a fixação da pena privativa de liberdade em 8
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, quando o correto seria 8 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão.
E o erro material visto acima é passível de correção, até
mesmo em sede de execução, sem que tal implique reformatio in pejus.
Nesse sentido:
“Roubo majorado
Pleito para reduzir a fração imposta pela
presença das majorantes Impossível Restou fundamentado o aumento da pena
Fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena Inviável
Recurso improvido Reconhecimento de ofício para corrigir erro material constante
na parte dispositiva da r. decisão condenatória (...) apesar da dosimetria descrita na r.
sentença fixar a pena acima para os apelantes, na parte dispositiva constou um erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011761-48.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
material e alterou a pena dos acusados para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Assim, corrijo, de ofício,
tal erro material, haja vista que no cálculo da reprimenda da decisão condenatória
ficou claramente descrito o quanto de aumento foi imposto em cada fase de aplicação
de pena. Ademais, ressalte-se que o disposto acima se trata apenas de retificação ex
ofício do cálculo das penas, nesta fase recursal, e é medida que se impõe, não
havendo que se falar em 'reformatio in pejus'
(...).”
(Apelação
no
0000152-05.2017.8.26.0050, 7a Câmara de Direito Criminal, rel. Freitas Filho, j.
06.12.2017);
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos (...) Penas
bem fundamentadas, com correção apenas no cálculo aritmético da privativa (...)
importante ressaltar ser assente, neste Tribunal, a possibilidade de conserto de falha
aritmética na fixação da pena, ainda que para maior, não havendo falar em 'reformatio
in pejus', mesmo que haja 'aparente' aumento de pena em exclusivo recurso da
defesa. Entender-se diversamente, seria ir contra a própria ciência exata da
Matemática e do Direito Natural, considerando-se, v.g. que a soma de '2+2' pudesse
ser igual a '3'. A propósito, comungam desse entendimento os eminentes
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Apel. No 0049790-80.2012.8.26.0050, j.
01/08/2013; e Apel no 0017887-71.2011.8.26.0564, j. 25/10/2012) e CARLOS BUENO
(Apel. no 0077431-77.2011.8.26.0050, j. 13/09/2012; e Apel. no 990.09.358732-7, j.
15/10/2010) (...).” (Apelação no 9000576-88.2011.8.26.0506, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, rel. Eduardo Abdalla, j. 11.04.2014).
Pode-se cogitar da impossibilidade de correção somente
quando o erro é duvidoso ou objeto de interpretação, não como na espécie, em que o
julgador anota, na última etapa dosimétrica, o valor correto do quantum das penas,
embora tenha se enganado, no parágrafo seguinte, do dispositivo (fl. 168), o que,
sem dúvida, não pode vir em benefício do réu.” (fls. 211/213).
De igual maneira, apreciou, a decisão combatida, a
questão relativa à manutenção do acréscimo aplicado à pena-base, valendo
trazer à baila excertos que corroboram o dito:
“Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-base,
a saber, “as judiciais desfavoráveis decorrem da prática de delito contra motorista e
seu ajudante em transporte de carga, ou melhor, desenvolvimento de trabalho
honesto e lícito, em prejuízo, não só da ordem pública como do desenvolvimento
das atividades comerciais, a demonstrar alta vilania, e, ainda, não pode ser
desconsiderado o abalo causado à vítima, bem retratado em audiência de
instrução, quando a vítima se mostrou atemorizada”, a refletir destacada ousadia e
consequências especialmente danosas à coletividade e ao próprio ofendido, são
válidas e ficam mantidas, assim como a fração de acréscimo adotada, de 1/6 (um
sexto).” (fl. 215).
Não se verifica, igualmente, falha atinente à aplicação
de aumentos sucessivos em razão das majorantes reconhecidas, consignando-
se, na decisão embargada, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011761-48.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
“Na terceira fase da dosimetria, pela causa de aumento da
comparsaria, houve o acréscimo de 1/3, obtendo-se 5 anos e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa, e, na sequência, houve o acréscimo de mais 2/3, pelo emprego de
arma de fogo, o que se tem por adequado diante das circunstâncias do caso
concreto, gizado que a regra do § único do artigo 68 do Código penal é mera
faculdade concedida ao magistrado.
Ademais, admitir-se o contrário seria o mesmo que
incentivar o ladravaz a incorrer em quaisquer outras causas elencadas no
dispositivo, sendo punido apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-
se, por assim dizer, em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.” (fl. 215, grifo nosso).
Por fim, a opção pelo regime prisional inicial fechado
está suficientemente fundamentada, com elementos concretos, inclusive.
Vale trazer excertos da decisão embargada:
“Nas circunstâncias do caso concreto, o regime prisional
fechado mostra-se adequado, certa a gravidade da conduta, praticado, o roubo,
com emprego de arma de fogo, por grupo numeroso (ao menos cinco indivíduos),
com precisa divisão de tarefas, a denotar ousadia e induvidoso planejamento,
revelando a necessidade de severa contenção de seu ímpeto delinquente, até
porque tal conduta é altamente desestabilizadora da paz social.” (fls. 215/216).
E esses mesmos argumentos afastam qualquer
possibilidade de reconhecimento de ofensa ao princípio da individualização da
pena e, consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF.
Ademais, delitos que tais, que vêm crescendo a cada
dia, estão a colocar em constante desassossego a Sociedade, mostrando-se o
regime mais severo o único a coibir novas incursões dos criminosos nesta seara,
em observância, sua fixação, aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do
Estatuto Repressivo e à Súmula 440 do C. STJ.
Regime prisional mais brando poderia soar como
incentivo a que seguisse, o réu, na senda criminosa, gizado que as alíneas 'b' e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011761-48.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
5
'c' do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto Repressivo se valem do termo
'poderá', a indicar faculdade.
Se o embargante considera desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá que se socorrer
das vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da República.
Pretende o embargante, enfim, sob o pretexto de que
violados
dispositivos
infraconstitucionais,
julgue,
esta
Colenda
Câmara,
novamente, a questão, o que destoa da finalidade dos embargos declaratórios,
que não se prestam a rediscussão de matéria já enfrentada ao ensejo da análise
do apelo.
Violação
a
dispositivo
infraconstitucional
não
é
fundamento para embargos declaratórios, havendo recurso próprio para tanto.
De qualquer modo, não basta a oposição de embargos
de declaração, ainda que destinado ao prequestionamento, com vistas à
interposição do recurso especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida, o que ora não se vislumbra.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator